Tribunal: TJBA
Processo: 8004892-17.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004892-17.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUDIMYLLA SANTOS CARDIM e outros

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ludimylla Santos Cardim e outros contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação no acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, caracteriza omissão sanável em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando o recurso interposto é integralmente desprovido, desde que preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A omissão ocorre quando o colegiado deixa de apreciar a majoração dos honorários, ainda que tenha negado provimento ao recurso e já exista condenação anterior em honorários.

5. No caso concreto, a apelação do Estado da Bahia foi integralmente desprovida, havia condenação em honorários na origem e a parte embargante apresentou contrarrazões, configurando trabalho adicional em grau recursal.

6. Mostra-se razoável a majoração da verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, valor proporcional ao serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; RITJBA, arts. 172 e 325, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10124177320238110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004892-17.2022.8.05.0004
, em que figuram como embargante LUDIMYLLA SANTOS CARDIM e outros e como embargado
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.